Tribunal: TJBA
Processo: 8062131-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062131-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): AGRAVADA: CENTRAL DE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA Advogado(s): BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. IPTU E TRSD. LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. AGRAVO INTERNO PREJDUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração nº 5496/2021 e 5497/2021, no valor de R$1.138.192,82, referentes a lançamentos complementares de IPTU e TRSD dos exercícios de 2016 a 2020, sem condicionar a medida ao depósito judicial dos valores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência que suspende a exigibilidade de crédito tributário deve ser condicionada ao depósito judicial integral do valor da dívida, nos termos do art. 300, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 300, §1º, do CPC autoriza o juiz a exigir caução real ou fidejussória para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer com a concessão da tutela de urgência. 4. O depósito judicial integral do valor atualizado do débito assegura a eventual conversão em renda do crédito disputado, resguardando o interesse público e eximindo o fisco do risco da não satisfação da obrigação. 5. Para o contribuinte, a medida autoriza a discussão judicial da legalidade dos lançamentos tributários sem sofrer medidas constritivas ou negativação, com levantamento dos valores apenas por decisão judicial. 6. A simples concessão de tutela provisória sem qualquer garantia desequilibra a relação processual e compromete a efetividade da futura decisão de mérito em desfavor da Fazenda Pública. 7. A modulação dos efeitos da tutela provisória representa solução equilibrada que preserva os direitos de ambas as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para condicionar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ao depósito judicial integral do valor de R$1.138.192,82, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, no prazo de 30 dias, sob pena de restabelecimento automático da exigibilidade do crédito. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito tributário, com fundamento no art. 300 do CPC, pode ser condicionada ao depósito judicial integral do valor atualizado da dívida, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, como medida que resguarda o interesse público e preserva o equilíbrio processual. 2. O depósito judicial integral assegura ao ente público a eventual conversão em renda do crédito disputado e garante ao contribuinte a discussão judicial da legalidade dos lançamentos tributários sem sofrer constrições patrimoniais ou negativação durante a tramitação do processo." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 300, §1º, 1.019, I, 1.026, §2º; CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 70081769200, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, 22ª Câmara Cível, j. 26.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062131-83.2025.8.05.0000, sendo Agravante Município de Camaçari e Agravada Central de Soluções Logísticas Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado agravo interno, conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator